Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-30.2024.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DE PEDIR. SUMULA 531 STJ.
I – Na ação monitória é desnecessária a declinação do negócio jurídico que deu origem ao cheque prescrito (causa de pedir remota). Súmula 531 do STJ.
II – O negócio jurídico subjacente à emissão da cártula é matéria passível de alegação nos embargos à monitória, art. 702, §1o, do CPC.
III – Apelação provida.